Tribunal: TJDFT
Processo: 0744173-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Rediscussão da causa. Prequestionamento. Ausência de omissão. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, proferido em apelação cível, que reformou sentença em ação de cobrança fundada em contrato de empreitada.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão quanto à necessidade de produção de prova pericial, à redistribuição do ônus da prova e à majoração dos honorários recursais, bem como o prequestionamento de dispositivos legais.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022. 4. Inexiste omissão sobre a redistribuição do ônus da prova ou determinação de prova pericial, pois tais questões foram analisadas no acórdão embargado.
5. A prova pericial não se mostra necessária quando ausente necessidade de manifestação técnica e a controvérsia pode ser dirimida por meio de provas documentais, sendo legítimo ao juiz indeferir diligências inúteis ou protelatórias (CPC, art. 370, p.ú.). 6. O ônus da prova do valor inadimplido é do autor, conforme CPC, art. 373, inc. I, não havendo fundamento para inversão.
7. Quanto à majoração dos honorários, aplica-se a tese firmada pelo STJ no Tema 1.059, segundo a qual a majoração prevista no CPC, art. 85, §11, pressupõe desprovimento integral do recurso ou não conhecimento, o que não ocorreu.
8. O prequestionamento é implícito, nos termos do CPC, art. 1.025, não sendo necessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados.
9. A pretensão das partes é de rediscussão do julgado, o que não se admite em embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
10. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível alegação de omissão quando as questões foram expressamente analisadas no acórdão embargado. A majoração dos honorários recursais prevista no CPC, art. 85, §11, somente se aplica quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido.”
________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, p.ú., 373, inc. I, 85, §11, 489, §1o, inc. IV, 1.022, 1.025, 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059.